Tribunal: TJSP
Processo: 2006494-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2006494-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é peticionário MARCIO
APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram parcialmente
e, nessa extensão, julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por
Marcio Aparecido de Oliveira. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
2
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000
Comarca de Botucatu
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Marcio Aparecido de Oliveira
Voto no 32.240
Revisão Criminal Tráfico de drogas - Pretendida a absolvição,
sob alegação de fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de
Drogas e o afastamento dos maus antecedentes diante do
período depurador - Pretendida a rediscussão de aspectos da
prova
Inadmissibilidade
Ação revisional que não pode ser
manejada como se fora apelação
Pena bem dosada
Via
rescisória que não pode ser manejada como se fosse apelação
Ausência de erro na aplicação da pena, sendo inviável, pois,
alterá-la por meio da presente ação autônoma de impugnação
Irrescindível, pois, o decreto condenatório. Ação conhecida em
parte e, nessa extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por Marcio
Aparecido de Oliveira, condenado às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 832 (oitocentos e trinta e
dois) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
3
apelação, à qual, depois de regular processamento, negou-se provimento, por
votação unânime, pela 5a Câmara de Direito Criminal (Relator: Des. Geraldo
Francisco Pinheiro Franco, Revisor: Des. Antonio Carlos Tristão Ribeiro e 3o
Juiz: Des. Geraldo Luís Wohlers Silveira), de cujo acórdão foram intimadas as
partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares certidões.1
A Defesa, nesta instância revisional, com base no
artigo 621 do Código de Processo Penal, pugna pela absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o
crime de posse de drogas para o consumo pessoal e pela redução das penas,
afastando-se o aumento efetuado em razão do período depurador.
Processada a revisão criminal, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria Geral
de Justiça pelo não acolhimento do pedido revisional.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro judiciário.
Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é, como de todos
sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada,
para ser rescindida, há de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao
texto expresso da lei penal.
Cumpre registrar que o peticionário foi processado e
condenado pelo crime de tráfico, porque, na data e local mencionados na
denúncia, trazia consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, 52 porções
1 - Fls. 255 e 264 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
4
de cocaína em forma de crack, pesando 10,04 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A ação revisional merece ser conhecida em parte e,
nessa extensão, julgada improcedente.
Quanto aos pleitos de absolvição por insuficiência
probatória e de desclassificação para o crime de posse de drogas para
consumo pessoal, na verdade, o que pretende o peticionário é, sem nenhuma
prova nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados, à saciedade,
nas duas instâncias de julgamento.
Convém salientar, contudo, que não se presta a via
rescisória criminal como instrumento processual para, sem qualquer
adminículo probante novo, empreender-se a rediscussão ou a reanálise da
prova ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira apelação, sem
qualquer amparo legal, como na espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Desembargador Guilherme de Souza
Nucci, ao prelecionar que “para ser admissível a revisão criminal,
torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. Ainda: “Há julgados
que aceitam a revisão criminal para o fim de 'reavaliar' toda a
prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha
analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova. O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
5
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a
correção de um erro judiciário”.2
Assaz pertinente, também, como tem se pronunciado
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
existente dos autos. 2. 'A fundamentação baseada apenas
na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de
revisão criminal, pois esta situação não se identifica
com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP
que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidencia dos autos' (REsp 988.408/SP, Rel.
Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AREsp 14228/MS, j.
28/05/2013, DJe 11/06/2013)(grifei).
Bem a propósito, assim também tem decidido este
2 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
6
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em ambas
as fases
Pedido revisional que não encontra respaldo
nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da
revisão criminal, a qual exige decisão condenatória manifestamente “contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, consoante o preceito
do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se amolda à tal
hipótese julgado condenatório com base em provas supostamente frágeis ou
insuficientes, máxime porque o v. decisum objurgado está amparado em provas
e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o legislador
só poderia resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o caso dos
autos, máxime em se considerando que há provas e estas foram fartamente
examinadas tanto pelo Juízo de Primeiro Grau como pelos desembargadores,
em segunda instância, ao negarem provimento, por unanimidade de votos, ao
recurso de apelação.
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório ao
fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
7
PRECARIEDADE
DAS
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não
obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou
toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade
das provas produzidas, transformando o pedido revisional
em recurso de apelação criminal. III. A expressão "contra
a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por
insuficiência ou precariedade da prova. Precedentes. IV.
Recurso provido.”4
Não se conhece, portanto, dos temas acima mencionados.
De outra banda, incabível se mostra a readequação
das penas, máxime por inexistir erro técnico ou falta de técnica.
Com efeito, emerge dos autos que a reprimenda foi
majorada em 1/3 em razão da natureza da droga apreendida, o crack, além da
quantidade e dos maus antecedentes do ora peticionário, referente à condenação
no processo 0003597-27.2006 (542/2006), que transitou em julgado para a
Defesa aos 30.01.2007.
Em atenção à Defesa, cabe mencionar que o fato de
a condenação definitiva ser anterior ao prazo depurador em nada impede, na
4 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS, 5a
Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
8
espécie, o reconhecimento da aludida circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido, aliás, é a orientação emanada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO
SIMPLES.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA
OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP.
INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO
CP. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM
MENOS
DE
UM
SALÁRIO
DO
MÍNIMO.
RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO
DA POSSE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. PENA INFERIOR A 4 ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO
CABÍVEL. PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS
GRAVE
BASEADO
NA
VETORIAL
VALORADA
NEGATIVAMENTE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III,
DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo
do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
9
individualização da pena, como atividade discricionária
do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses
de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados
os parâmetros legais estabelecidos ou o
princípio
da
proporcionalidade.
3.
Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao
prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser
valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
4. No que se refere à figura do furto privilegiado, o
art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do
benefício
penal
na
hipótese
de
adimplemento
dos
requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do
bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário
mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito
subjetivo do réu. Considerando se tratar de réu
tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de
pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio. 5. Com
relação ao momento consumativo do crime de furto, nos
mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da
teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais
consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se
o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja
de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
10
No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram
ter havido a inversão da posse da res furtivae e, por
consectário, a consumação do crime de furto, portanto
para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o
contexto fático-probatório dos autos, o que não se
coaduna com a via do writ. 6. O regime fechado foi
mantido
exclusivamente
pela
valoração
negativa
dos
antecedentes do acusado. Contudo, tratando-se de réu
primário, que teve valorada de forma desfavorável circunstância judicial, mas que foi condenado ao
cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, deve a
reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto, por
ser cabível à espécie, como o imediatamente mais grave,
segundo o quanto de pena aplicado. 7. No caso, mostra-se
irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos
termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio
prisional intermediário foi estabelecido em virtude da
valoração negativa de circunstância judicial. 8. No que
tange ao pleito de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, os autos revelam que o réu,
embora tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes.
O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a
conversão da pena corporal por restritiva de direitos se
"a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias
indicarem
que
essa
substituição
seja
suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
11
asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em
razão dos antecedentes do réu, sem que possa inferir
arbitrariedade em tal conclusão. 9. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo
das Execuções proceda à nova dosimetria da pena do
paciente, reconhecendo a incidência do privilégio do art.
155, § 2o, do Código Penal e fixando o regime inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão
impugnado” (grifo nosso)5.
De mais a mais, é válido salientar que a
jurisprudência se orienta no sentido de que em "tema de revisão criminal
só é possível o reexame na dosagem de pena, se ficou manifesto nos
autos erro ou falta de técnica na aplicação da pena."6
Dessa forma, a pena estabelecida na r. sentença foi
fixada criteriosamente.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal e à
desclassificação do tipo penal cominado ao fundamento de falta de prova ou
insuficiência probatória, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses
elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, exsurge imperioso
proclamar-se o parcial conhecimento da ação revisional e, nessa extensão, a
improcedência da ação revisional.
3. Diante do exposto, conhece-se parcialmente e,
5 - HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019.
6 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006494-80.2019.8.26.0000 -Voto no 32.240
12
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal aforada
por Marcio Aparecido de Oliveira.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator